Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE FIRMA INDIVIDUAL. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DESIGNAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ENCARGO APÓS EXÍGUO INTERREGNO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG. POSTULAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deferida a pretensão de penhora de parte do faturamento mensal da pessoa jurídica executada, conquanto constituída sob a forma de firma individual, havendo sido, inclusive, designado o empresário individual, que também figura como executado, como administrador-depositário, inviável o acolhimento da postulação de nomeação de administrador-depositário judicial se ainda não transcorrido interregno hábil à aferição do efetivo cumprimento do encargo pelo devedor, nomeadamente quando inexistente, em razão da natureza da excutida, compartimentação entre o patrimônio e responsabilidade da pessoa jurídica e de seu controlador (CC, art. 966 e 1.156)
2. A realização de consulta aos assentamentos cartorários, como cediço, não demanda concurso do Judiciário, porquanto passíveis de serem acessados por qualquer interessado, desde que realizem o exigido e suportem os custos correlatos, somente se legitimando a interseção do juiz acaso evidenciado algum óbice impassível de ser transposto pelo interessado, daí defluindo que, não evidenciada a subsistência de empecilho à obtenção de informações acerca do estado civil do executado, deve ser desacolhida a pretensão de interseção judicial para realização de consulta à ANOREG volvida à aferição de eventual casamento do devedor.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.